Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-19.2024.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000746-19.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE FIRMINO DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICIDIO. MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DE DESCENDENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DA CAUSA DE AUMENTO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o acusado por tentativa de homicídio qualificado, com base nos arts. 121, § 2º, incisos II e VI, c/c § 2º-A, I e § 7º, III, e art. 14, II, todos do CP, além do crime de ameaça (art. 147 do CP), praticados no contexto de violência doméstica, com incidência da Lei nº 11.340/2006. 2. O acusado, inconformado com o fim do relacionamento, teria aguardado sua ex-companheira em via pública, portando uma faca, e tentado golpeá-la na presença dos filhos do casal, sendo impedido por eles. 3. O recorrente postula a impronúncia por ausência de materialidade ou, subsidiariamente, a desclassificação para ameaça e o afastamento das qualificadoras e da causa de aumento. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão ausentes os requisitos do art. 413 do CPP, a justificar a impronúncia do acusado; (ii) saber se a conduta descrita deve ser desclassificada para ameaça por ausência de dolo de matar; e (iii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio, bem como a causa de aumento da presença de descendente da vítima. III. Razões de decidir 5. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP). 6. A tentativa de homicídio prescinde de lesão corporal, bastando o início da execução com dolo de matar, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do agente. 7. Os depoimentos da vítima e de sua genitora são coerentes entre si e com o conjunto da prova dos autos. Ambos apontam que o réu deu início à execução do crime de homicídio, utilizando instrumento letal (faca), sendo impedido de consumá-lo por fatores alheios à sua vontade, notadamente a intervenção dos filhos do casal. 8. A ausência de lesão corporal na vítima não descaracteriza a tentativa de homicídio. 9. A tese de desclassificação para ameaça não encontra amparo no conjunto probatório. A exclusão de qualificadoras e da causa de aumento só se admite se manifestamente incompatíveis com os autos, o que não se verifica. 10. As circunstâncias fáticas — agressão em via pública, na presença dos filhos, com histórico de violência doméstica e motivações passionais — indicam, ao menos em sede indiciária, a presença das qualificadoras e da causa de aumento. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Na fase de pronúncia, é suficiente a existência de indícios de autoria e da materialidade do fato, não sendo exigida certeza quanto ao dolo ou à dinâmica exata dos fatos. 2. A tentativa de homicídio independe de lesão corporal, bastando o início da execução com animus necandi frustrado por fatores externos. 3. A exclusão de qualificadoras ou de causas de aumento somente é admitida quando absolutamente incompatíveis com os autos, sob pena de violação à soberania do júri, o que não se observa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 414, 419; CP, arts. 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, I, § 7º, III, e art. 14, II; art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.686, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12.06.2018, DJe 01.08.2018; STJ, AgInt no REsp 1662597/RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 11.05.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000746-19.2024.8.05.0082, oriundo da Comarca de Gandu, no qual figura como recorrente JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)